Tribunal: TJPA
Processo: 0815040-51.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815040-51.2025.8.14.0000

PACIENTE: ZEDEQUIAS DOS SANTOS LIMA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal para rediscutir sentença com trânsito em julgado; e (ii) determinar se novo entendimento jurisprudencial pode retroagir para desconstituir decisão acobertada pela coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não é meio idôneo para substituir recurso próprio ou revisão criminal, sendo incabível para desconstituir os efeitos da coisa julgada.

4. Ademais, não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido.

5. Outrossim, segundo entendimento pacífico do STJ, a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem não conhecida.

Teses de julgamento
: “1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal para desconstituir sentença transitada em julgado. 2. A reiteração de pedido já apreciado impede o conhecimento de habeas corpus
. 3. Não há previsão legal de retroatividade de entendimento jurisprudencial, ainda que qualificado, aos casos acobertados pelo manto da coisa julgada".

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 647-A, p. u.; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC n. 173.078/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08.04.2021; STJ, AgRg no HC n. 779.570/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022; STJ, AgRg no HC n. 187.564/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.12.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.595.993/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.08.2024; TJDFT, HC n. 0704868-71.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, j. 03.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 13 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ZEDEQUIAS DOS SANTOS LIMA, condenado por sentença transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, sustentando a superveniência de novo entendimento jurisprudencial capaz de ensejar a ilicitude das provas por ausência de justa causa, a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e o cabimento de Acordo de Não Persecução Penal por preencher os requisitos legais.

Nesse contexto, pugna, liminarmente e no mérito pela suspensão do início do cumprimento da pena e anulação da sentença, com a consequente absolvição do paciente ou reconhecimento e aplicação da minorante do tráfico privilegiado e remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento de ANPP.

Indeferida a liminar (ID 30446858) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 31005987), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 31049864).

É o relatório.

VOTO

O
habeas corpus
não deve ser conhecido.

A hipótese dos autos é de paciente condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (ID 9766250).

A impetração postula a aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial mais favorável ao paciente, capaz de ensejar a ilicitude das provas por ausência de justa causa, além da possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e a concessão de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Sem embargo, constata-se que o
writ
objetiva a anulação da sentença condenatória transitada em julgado, sendo “inadmissível o emprego do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (STF,
HC n. 173.078/PE
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08.04.2021), porquanto inviável infirmar as premissas fáticas assentadas pela instância de origem, "uma vez que o reexame fático-probatório dos autos foge ao escopo da via estreita do habeas corpus" (STJ,
AgRg no HC n. 779.570/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022)
.

Ainda que assim não fosse, consigno que o exame acerca da possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e do cabimento de Acordo de Não Persecução Penal foi realizado no julgamento do Habeas Corpus n. 0814930-86.2024.8.14.0000, oportunidade em que a suposta existência de flagrante ilegalidade restou afastada, conforme acórdão a seguir ementado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. EVIDÊNCIA DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), questionando a negativa de aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas e pleiteando a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a suposta ilegalidade na negativa de aplicação do tráfico privilegiado; e (ii) aferir a possibilidade de celebração de ANPP em condenação já transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
, na hipótese, foi utilizado como substitutivo de recurso próprio, sendo inadequado para a revisão da matéria em questão, já discutida nos embargos de declaração e no recurso especial.
4. A negativa de aplicação do tráfico privilegiado foi devidamente fundamentada em elementos concretos, como a grande quantidade de droga apreendida (23,875 kg de maconha), o que evidencia dedicação à atividade criminosa, nos termos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

5. A celebração do ANPP é inaplicável a delitos cuja pena mínima seja superior a 04 (quatro) anos e, ainda, a casos de condenação já transitada em julgado, conforme o art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal.

6. Não há flagrante ilegalidade na decisão condenatória que justifique a análise da matéria pela via do
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Habeas corpus
não conhecido”.

(TJPA, HC n. 0814930-86.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 17.12.2024).

Ao cotejar os argumentos veiculados na presente impetração e a ementa do acórdão acima referenciado, observa-se que parte dos requerimentos já foram examinados por esta Corte de Justiça, incidindo, no ponto, a diretriz jurisprudencial do STJ no sentido de que “não se conhece de
habeas corpus
cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido” (
AgRg no HC n. 187.564/MS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.12.2023),

Outrossim, “não há previsão legal de retroatividade de entendimento jurisprudencial, ainda que qualificado, aos casos já julgados e cobertos pelo manto da coisa julgada”, sendo que “a modificação de entendimento jurisprudencial não autoriza, por si só, a desconstituição dos efeitos da coisa julgada” (TJDFT,
HC n. 0704868-71.2024.8.07.0000
, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, j. 03.04.2024), por uma questão de segurança e estabilidade jurídica (STJ,
AgRg no HC 731534/SC
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/12/2022).

Diante do exposto, não conheço da ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025